Tribunal: TJBA
Processo: 8034023-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034023-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES, TAYNARA OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: EUNICE LOPES ROCHA

Advogado(s)
:
ARELI CHAVES ALENCAR GOES

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir fundamentação.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só são cabíveis diante das hipóteses taxativas do art.1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para reexaminar o acerto da decisão ou rediscutir questões já decididas
4. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao rejeitar embargos que visam reconstruir ou reformar o acórdão, sem apontar vício previsto no art.1.022, configurando simples inconformismo do embargante

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria decidida, tampouco para sanar simples inconformismo do embargante.”
“2. Somente configuram vício sanável por embargos de declaração os casos previstos no art.1.022 do CPC.”

Dispositivos pertinentes:
– CPC/2015, art.1.022;

Jurisprudência relevante citada:
– TJBA, embargos de declaração rejeitados por inconformismo e ausência de vício legal
– TJBA, reafirmando que os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.